Tribunal: TJDFT
Processo: 0717281-66.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. OFERTA. MAJORAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE – POSSIBILIDADE – PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CAPACIDADE FINANCEIRA. CURSO DO PROCESSO. MODIFICAÇÃO. COMPROVADA.
1. A redução, exoneração ou majoração do encargo alimentício depende da comprovação da modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre, nas necessidades de quem os recebe ou na proporcionalidade (art. 1.699 do CC).
2. A ação foi inicialmente ajuizada em razão do aumento da capacidade financeira do alimentante, que propôs voluntariamente a majoração.
3. No curso do processo ficou comprovado o incremento das despesas do alimentante, em razão de problemas de saúde.
4. A capacidade financeira de ambos os genitores deve ser considerada para a adequada proporção entre as necessidades do menor e os alimentos a serem fixados.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso.